Tribunal: TJMT
Processo: 1000798-75.2016.8.11.0009
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000798-75.2016.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Aposentadoria por Tempo de Serviço (Art. 52/4), Data de Início de Benefício (DIB)]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[PREV-LIDER - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - CNPJ: 32.945.594/0001-08 (RECORRENTE), JONAS ALBERT SCHMIDT - CPF: 877.981.071-34 (ADVOGADO), DONIZETH PEREIRA DE PAULA - CPF: 139.945.571-00 (ADVOGADO), MARIA DE SOUZA CARVALHO - CPF: 468.756.461-53 (RECORRIDO), ANA FLAVIA ARAUJO FREGATO - CPF: 042.295.341-59 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais, da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário conforme oficio para tais casos.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – no 1000798-75.2016.8.11.0009.

RECORRENTE: PREV-LIDER - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL.

RECORRIDO: MARIA DE SOUZA CARVALHO.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

SERVIDOR PÚBLICO – APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS – CARGO DE PROFESSOR – AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 6o DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/03 – EXERCÍCIO INFERIOR A DEZ ANOS DE CARREIRA – DIREITO A APOSENTADORIA PELA MÉDIA REMUNERATÓRIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O não cumprimento do requisito do art. 6.o da Emenda Constitucional b.o 41/03, relativo aos 10 anos de carreira, impede o reconhecimento do direito ao beneficio previdenciário de aposentadoria com proventos integrais.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso inominado tirado contra sentença que declarou o direito ao benefício previdenciário de aposentadoria com provento integral à parte recorrida, professora da rede municipal de ensino, bem como, ao pagamento das diferenças salariais devidas e vencidas, com os acréscimos legais.

Em suas razões recursais, a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos tendestes à reforma do decisum fustigado:

1. Afirma que a parte recorrida carece de tempo mínimo de exercício na carreira funcional.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresentou resposta, pugnando pelo desprovimento recursal.

Em face do teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Afirma que a parte recorrida carece de tempo mínimo de exercício na carreira funcional.

Acolho tal pleito recursal, eis que o conjunto probatório formado nos autos, notadamente, pela ficha funcional da parte recorrida (ID. 59913975), observa-se que a mesma somente passou a exercer cargo público efeito no ano de 20210, quando foi nomeada como professora do Município de Pontes e Lacerda. Anteriormente, os seus vínculos trabalhista eram de natureza celetistas ou por contrato temporário, senão vejamos:

I – período de 01 de Abril de 1988 a 10 de Setembro de 1990, no Regime CLT - no Cargo de Professora de I a IV séries;

II - 01 de fevereiro de 2002 a 09 de dezembro de 2002 _ contrato temporário como professora municipal

III - 19 de fevereiro de 2003 a 06 de março de 2003 - contrato temporário como professora municipal;

IV - 03 a 11 de junho de 2003 - contrato temporário como professora municipal;

V - 05 a 12 de agosto de 2003 - contrato temporário como professora municipal;

VI - 01 a 12 de setembro de 2003 - contrato temporário como professora municipal;

VII - 06 de fevereiro de 2006 a 22 de dezembro de 2006 - contrato temporário como professora municipal;

VIII - 12 de fevereiro de 2007a 21de dezembro de 2007 - contrato temporário como professora municipal;

IX - 05 de Fevereiro de 2010 – posse no cargo efeito concursado de professora municipal.

A Lei Orgânica do Município de Pontes e Lacerda (ID 59915954), assim delimita o conceito de carreira funcional:

Art. 7o: Para os efeitos desta lei, entende-se por Servidores Públicos Efetivos do Município de Colíder o conjunto de funcionários ocupantes dos cargos efetivos e os estáveis no serviço público municipal nos termos da Constituição Federal e Lei Orgânica Municipal, que desempenha atividades de formulação, coordenação, organização, supervisão, avaliação e execução das ações e serviços do Município, consoantes com os perfis profissionais e ocupacionais exigidos e de conformidade com esta lei, para o ingresso nos seus respectivos cargos.”

Alerta ainda, a referida lei Orgânica Municipal que “Para o ingresso nos cargos da Carreira dos Servidores do Município de Colíder, independente do Quadro de Pessoal a que pertença, exigir-se-á aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos” (art. 12).

É dentro desse contexto normativo que, sem qualquer embargo pessoal ao entendimento jurídico exposto pelo Juízo Especial Fazendário monocrático, penso que a parte recorrida, embora tenha exercido atribuições funcionais similares ao cargo efetivo de professora, porém, para fins previdenciários, não cumpriu com o requisito do art. 6.o da Emenda Constitucional b.o 41/03, notadamente, e relativo aos 10 anos de carreira, pois assim é escrito o aludido Dispositivo Constitucional:

“Art. 6o Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas pelo art. 2o desta Emenda, o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até a data de publicação desta Emenda poderá aposentar-se com proventos integrais, que corresponderão à totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, na forma da lei, quando, observadas as reduções de idade e tempo de contribuição contidas no § 5o do art. 40 da Constituição Federal, vier a preencher, cumulativamente, as seguintes condições: I - sessenta anos de idade, se homem, e cinqüenta e cinco anos de idade, se mulher; II - trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher; III - vinte anos de efetivo exercício no serviço público; e
IV - dez anos de carreira e cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se der a aposentadoria.”

Sendo assim, tenho que a regra aposentadoria a ser seguida é a da média remuneratória, como vem sendo aplicada pelo Município recorrente, tendo em vista que o ingresso da recorrida no serviço público deu-se, efetivamente, no ano de 2010 e sua aposentadoria em 2016.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para o fim de reformar a sentença fustigada e
Julgar Improcedentes
os pedidos iniciais da parte recorrida, em virtude dos fatos registrados nos autos.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2022